Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-78.2020.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000878-78.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Inserção de dados falsos em sistema de informações, Crimes contra a Flora, Contra o Meio Ambiente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PROCEDIMENTO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITEADA A RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – APELO NÃO CONHECIDO.

Ciente de que a questão referente aos bens apreendidos debatida em primeiro grau de jurisdição limitou-se à nomeação do depositário destes, e não sobre a restituição, é inviável a sua apreciação diretamente por este juízo
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não deve ser conhecido o apelo, recomendando-se à parte que o postule ao próprio Magistrado
a quo.

Recurso não conhecido.

APELANTE:
ROBERTO ZAMPIERI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO ZAMPIERI,
atuando em causa própria
, visando reformar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos do procedimento cautelar de busca e apreensão n.º
1000878-78.2020.8.11.0080
, por meio da qual restou
indeferido seu pedido de nomeação como fiel depositário dos bens apreendidos
e, por conseguinte, a restituição de tais objetos.

Nas razões recursais de ID 115091996, o apelante sustenta a negativa de autoria e materialidade dos ilícitos supostamente perpetrados na área rural da qual é proprietário, forte na tese de que a
“área de desmate
respeita a média ponderada da reserva legal que deve ser respeitada na propriedade” sic
ID 115091996 - Pág. 11. Além disso, alega que o suposto desmatamento teria sido feito com a justa finalidade de proteger o imóvel no período de estiagem e também contra invasores. Com esses argumentos, pugna pela
liberação e restituição dos bens apreendidos
, por serem necessários à manutenção da área rural
.

O Ministério Público, apesar de devidamente intimado, deixou transcorreu
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões, a teor da certidão de ID 115092003.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 116255963, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, após investigações realizadas no IP n° 106/2020/DEMA, dando o apelante como suposto autor das condutas tipificadas nos artigos 50, 51, 60, 69 e eventualmente outros da Lei n° 9.605/98, foi deferido o pedido de busca e apreensão com o
r. decisum
de ID 115091953 - Pág. 6/9, e este, uma vez cumprido em 26/08/2020, ensejou a restrição dos bens listados no ID 115081487 - Pág. 24, dentre estes, um trator vermelho, marca Massey Ferguson, um motosserra, uma carretinha de cor laranja, um tanque pipa de cor vermelha, os quais permaneceram em uma propriedade vizinha, devido à dificuldade na remoção de tais itens.

Todavia, conforme descrito no relatório policial complementar (ID 115091953 - Pág. 25/29), o apelante, ao tomar conhecimento da situação, determinou que seus funcionários se apossassem dos referidos bens deixados na propriedade vizinha, ensejando novas diligências da autoridade policial, logrando desta vez efetivar a apreensão e remoção dos bens.

Restou apurado que, ao dar conta do cumprimento do respectivo mandado, a autoridade policial requereu o depósito dos bens no Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Nova Xavantina/MT
“até ulterior decisão do Douto Juízo, uma vez que tais equipamentos, caso necessário, poderiam ser empregados no eventual combate ao incêndio na região, englobando o município de Querência, dado o período de queimadas enfrentado em todo Estado” sic
ID

115091953 - Pág. 3.

Assim, depois da manifestação do
Parquet
concordando com a providência (ID 115091956), o ora apelante apresentou petição em sentido contrário (ID 115091960) oportunidade na qual pleiteou
“a liberação dos bens apreendidos, deixando o ora Notificado como depositário fiel destes”,
ao que se seguiu o
indeferimento
do
“pedido do representado de nomeação como fiel depositário dos bens apreendidos” sic
ID 115091991 - Pág. 3.

1.

Do pedido de restituição:

No presente caso, conquanto a defesa traga arguições de fundo meritório, forte na inocorrência dos ilícitos ambientais, cumpre apontá-las como inoportunas, por demandarem revolvimento do acervo fático probatório, uma vez que a persecução penal ainda tramita na origem, e qualquer conclusão por esta instância revisora implicaria em indevida
supressão de instância.

Além do que, antecipar-se àquele juízo competente consistiria em análise precária e deficiente, pois o conjunto total de provas sequer consta destes autos eletrônicos, já que este feito está vinculado ao procedimento cautelar de busca e apreensão, por sinal, estando o caso ainda em sede de inquérito policial – n.º 1001077-03.2020.8.11.0080, razão pela qual a análise que ora é feita está adstrita à restituição, em si, pleiteada.

E, sobre o mesmo aspecto, tenho que
o pleito de restituição ora vindicado
não deve ser conhecido
.

Isso porque, ao que se observa da decisão impugnada, a matéria lá debatida consistia no
depósito dos bens apreendidos
, os quais a autoridade policial requereu fossem destinados ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Nova Xavantina/MT, ao passo que o então representado, ora apelante, pugnou que fosse ele o fiel depositário, tanto que no bojo da mencionada decisão consta o seguinte relato:

“[...] Deferida a representação com a apreensão parcial dos bens
, o representado pugnou por sua nomeação como fiel depositário
, ocasião em que o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento.

Analisados detidamente os autos,
anoto que o pedido do representado não merece acolhimento.

O art. 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe que o depósito dos bens apreendidos somente poderá ser confiado ao próprio autuado quando ‘
a posse (...) não traga risco de utilização em novas infrações.’ [...].
” sic
ID 115091991 - Pág. 3.

Ademais, depreende-se do r.
decisum
que o d. juízo
a quo
fez mera referência genérica referindo-se aos objetos apreendidos que buscavam reaver do apelante
“já haviam sido apreendidos e apenas ficaram na propriedade em razão da dificuldade de remoção”
(ID 115091991 - Pág. 3), tudo no âmbito do depósito dos bens,
sem tecer maiores digressões a respeito da efetiva restituição ao investigado, ora apelante
.

Por sinal, a evidenciar a inexistência de questionamento pontual acerca da devolução daqueles itens outrora apreendidos, vê-se que o provimento questionado foi proferido no âmbito do
procedimento cautelar de busca e apreensão
, de modo que, se houvesse manifesto interesse de efetiva restituição dos itens apreendidos, haveria decisão específica sobre o tema, uma vez comprovada a propriedade destes, estremes de dúvidas, ou ainda, dever-se-ia instaurar o respectivo incidente para tratar a questão específica, nos termos do art. 120, §1º do CPP, e nenhuma dessas hipóteses ocorreu
in casu
.

E, ao fim e ao cabo, a r. decisão de indeferimento não se apresenta infundada, notadamente quando guarda atenção às diretrizes do art. 105 e 106, do Decreto Federal nº 6.514/98.

Isso porque, além de ser excepcional, o depósito dos bens apreendidos ao próprio autuado parte do pressuposto de que tal providência não traga risco de sua utilização em novas infrações, segurança esta que não aparenta exsurgir na hipótese dos autos, porquanto o maquinário em questão se prestaria ao zelo da propriedade rural do apelante, o que, por sua vez, justificaria a conduta que ensejou a atuação do mesmo; defluindo, assim, na precaução quando se trata da proteção jurídica do meio ambiente.

Sobre o tema, há julgados do STJ reforçando o entendimento ora adotado:

“[...] 3. O Tribunal de origem não tratou especificamente da ausência de fundamentos à decretação do sequestro, debatendo-se, tão somente, a proporcionalidade de tal medida, o que
inviabiliza esta Corte de se manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância
. [...] 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no RMS 60.071/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019) – destaquei.

“[...] 4.
Quanto ao pleito de restituição dos bens apreendidos do recorrente
(computador pessoal, HD externo, telefone celular, documentos de terceiros e outros),
a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem, sendo inviável sua apreciação diretamente por esse Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias
[...].”
(STJ – RHC 110.327/SP,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) – destaquei.

Logo, não tendo a matéria relativa à
restituição dos bens apreendidos
sido efetivamente debatida em primeiro grau de jurisdição, fica obstada a sua apreciação diretamente por este Tribunal
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
, devendo o pleito de devolução ser formulado pelo ora apelante ao juiz natural do processo, a quem incumbe decidir sobre a restituição dos referidos bens.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
ROBERTO ZAMPIERI
, especificamente no que refere ao pedido de restituição de bens apreendidos, o qual deve ser endereçado ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022